Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. LICITUDE DA COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO DO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. A taxa de juros remuneratórios cobrada pelas instituições financeiras não se sujeita aos limites da Lei de Usura, devendo eventual abusividade ser demonstrada no caso concreto.
2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual que supera o duodécuplo da mensal.
3. Inexiste ilicitude na cobrança cumulada de juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória, pois cada um desses encargos tem fundamento distinto para sua incidência.
4. Não há ilegalidade na cláusula que estipula a cobrança de despesas administrativas e honorários advocatícios para o caso de mora do devedor.
5. Apelo não provido.